Tribunal: TJBA
Processo: 8004187-57.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004187-57.2022.8.05.0250

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ELCIMAR MENEZES DE JESUS

Advogado(s): NARCISO QUEIROZ DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE SODALÍCIO. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE MANIFESTAÇÃO DESTA TURMA JULGADORA QUANTO À SUPOSTA DETRAÇÃO SANCIONATÓRIA A QUE FAZ JUS O AGENTE CONDENADO. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66, III, “c”, LEP. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.
8004187-57.2022.8.05.0250.
1
, provenientes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, em que figura como Embargante

Elcimar Menezes de Jesus

e como Embargado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos exatos termos do Voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2023.

Des. Jefferson Alves de Assis - Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Relator

T001